Tribunal: STF
Processo: ARE 1542444
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão da 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    “RECURSOS INOMINADOS. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALAGAMENTO OCORRIDO PELO TRANSBORDAMENTO DO ARROIO FEIJÓ NO MUNICÍPIO DE ALVORADA NO ANO DE 2017. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO PARA RESPONDER PELA AÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ART. 26, I, DA CF/88. CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS QUE FORAM FIXADOS EM R$ 4.000,00 E QUE COMPORTA MAJORAÇÃO PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) POR UNIDADE FAMILIAR. JULGADA EXTINTA A AÇÃO EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO ESTADO, CONFIRMADA COM VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO E RECURSOS DA PARTE AUTORA E MUNICÍPIO PROVIDOS.” (Recurso Inominado Cível nº 5164947-89.2021.8.21.0001/RS, 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Relatora Juíza de Direito Lilian Cristiane Siman, j. 5.4.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 26, I, e 30, VIII, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Colegiado de origem, na análise do recurso inominado, por maioria, reconheceu à preliminar de ilegitimidade passiva do Município, assim fundamentado:



    “De se registrar que, pela regra constitucional disposta no art. 26, I, da CF/88, as águas pertencem ao Estado (salvo exceção disposta no art. 20, III, da CF/88), decorrendo daí sua responsabilidade pela fiscalização e manutenção regular de fluxo delas. Disto, de logo, decorre o reconhecimento da legitimidade passiva do Estado a responder pela indenização decorrente do transbordamento das águas do arroio. No contexto dos autos, salvo melhor juízo, não assume maior relevância, a questão da ocupação regular ou irregular da área onde se deu o transbordamento.



    (...)



    Assim, vai desprovimento ao recurso do Estado, provido o recurso do Município, reconhecendo sua ilegitimidade passiva, julgando extinta a ação em relação a ele, nos termos do art. 485, VI, do NCPC e provido ao recurso da parte autora para majorar o quantum indenizatório por danos morais para o patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por unidade familiar, fixando o termo inicial da correção monetária a contar da data do presente Acórdão, que alterou o quantum. Condeno o recorrente/Estado nos honorários do patrono da parte contrária em 15% do valor da condenação e, tendo em vista a distribuição do feito ter sido após 15/06/2015, fica isento da taxa única, respondendo, no entanto, pelo reembolso de eventuais despesas e taxa única que houver suportado o recorrido, em 5164947-89.2021.8.21.0001 10054793555 .V4 observância ao Provimento nº 043/2020-CGJ. 



    Em relação à parte autora e Município, sem sucumbência, considerando o resultado do julgamento. 



    DIANTE DO EXPOSTO, VOTO POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DO ESTADO E POR DAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DO MUNICÍPIO E PARTE AUTORA NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INUNDAÇÃO. ÁGUAS FLUVIAIS DE DOMÍNIO ESTADUAL. DANO CAUSADO PELA ENCHENTE. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.10.2014. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem e a análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE nº 897.412-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 15/10/2015)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Responsabilidade do estado. 3. Legitimidade passiva. Matéria de ordem probatória. Natureza infraconstitucional da controvérsia. 4. Águas. Domínio estadual. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 740.066-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 21/10/2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente